Tribunal: STF
Processo: HC 265303
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE APONTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2025, por Isabela Martins, advogada, em benefício de Gustavo Silva Simões, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2025, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 963.828/ES.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 14.4.2024, tendo sido sua prisão convertida em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006), quando flagrado, juntamente com outros corréus, com “08 (oito) munições calibre 9mm, a quantia de R$ 103,00 (cento e três reais), 
05 (cinco) pedaços de maconha e 1 (uma) bucha de maconha” (fl. 6, doc. 7). 



    3. Buscando revogação da custódia cautelar e alegando excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 5015749-36.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “’PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ESTADO FLAGRANCIAL. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, obedecendo ao comando constitucional expresso no inc. IX, do art. 93 da CRFB, devendo ser destacado que as investigações apontam para a existência de indícios de autoria do paciente em relação à sua participação do paciente no crime de tráfico de drogas praticado em concurso de agentes com a participação de menores de idade. 2. A prática de atos infracionais pretéritos denota a periculosidade do paciente, e, por via de consequência, a possibilidade de reiteração delitiva. 3. A pluralidade de partes, testemunhas e de defesas, aliada à complexidade do rito especial da Lei de Drogas, demanda maior tempo para a instrução processual, de modo que não merece prosperar a alegação defensiva de excesso de prazo. 4. Presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP), como pretendido pelo impetrante. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis. 6. Ordem denegada” (doc. 7).



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 963.828/ES no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 3.2.2025, denegado a impetração, nos termos seguintes:



    “(...) No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos: (e-STJ 
fls. 76/78, grifos acrescidos): 



    Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia. Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado Victor Almeida responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo, além de possuir 01 (um) alvará judicial, registrando que o acusado Gustavo respondeu pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa, o que demonstra que os mesmos possuem personalidades voltadas para o crime, havendo, pois, risco de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Importante registrar, que a conduta do acusado Victor de se envolver em prática de novo crime, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos: ‘O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)’. Registro ainda, que as testemunhas disseram na esfera policial que os acusados Gustavo e Victor foram encontrados enquanto estavam trafegando com a motocicleta XRE, cor cinza, tendo sido apreendido com eles uma bolsa azul contendo 08 (oito) munições calibre 9mm, R$ 103,00 (cento e três reais), 05 (cinco) pedaços de maconha e 1 bucha de maconha. Anoto ainda, que os menores 
E. R. de S. e C. H. A. dos S., apreendidos na mesma ocorrência, afirmaram que fazem parte da facção dos ‘Crias da Praça dos Golfinhos’, da qual os réus Gustavo e Victor são apontados como os líderes, conforme depoimentos prestados na esfera policial. No caso dos autos, a pena máxima fixada para os referidos tipos penais é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social. 



    Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação da prisão, mantendo a prisão cautelar dos acusados Victor Almeida Barboza e Gustavo Silva Simões, para garantia da ordem pública. Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: ‘A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)’. E ainda: ‘O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)’. (negritei).



    Quanto à tese de que não haveria flagrância por não ter sido apreendido nada de ilícito em posse do paciente, destaca-se que ‘a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi utilizado.’ (HC n. 536.222/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020). 



    Ainda que assim não fosse, ‘no que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.’ (AgRg no HC n. 952.232/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). 



    No mais, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de que o paciente seja integrante da facção Crias da Praça dos Golfinhos, da qual seria líder. 



    A propósito, é pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). No mesmo sentido: (...)



    Verifica-se, ainda, que o estado de liberdade do paciente implicaria em risco de reiteração delitiva, uma vez que ele já respondeu pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Com efeito, ‘justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’. (...)



    Não bastasse, ‘entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: (...). 



    Além disso, cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. 



    A propósito, ‘é entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.’ (AgRg no HC n. 891.319/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). 



    No mais, considerando a fundamentação acima expendida, verifica-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    Portanto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)



    No que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, assim dispôs o Tribunal de origem (e-STJ fl. 23, grifei): 



    ‘Quanto a alegação de excesso de prazo, verifico que se trata de feito complexo, com pluralidade de partes, testemunhas e de defesas, situação que, aliada ao rito especial da Lei de Drogas, demanda maior tempo para a instrução processual. Além disso, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que ‘o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.’ (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)’. 



    Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Na hipótese, extrai-se das informações prestadas que o paciente foi preso em flagrante 14/4/2024, custódia essa convertida em preventiva, sendo posteriormente denunciado juntamente com os corréus. Apresentadas as respostas à acusação, a denúncia foi recebida e já houve designação da audiência de instrução e julgamento para 1º/4/2025. 



    Como se vê, verifica-se a sucessão de atos que rechaçam a tese de desídia pelo Juízo de primeiro grau. Além disso, afere-se existência de complexidade apta a justificar o prolongamento do processo, evidenciada pela pluralidade de partes, testemunhas e de defesas. 



    Nesse contexto, a despeito de o paciente estar preso preventivamente desde 14/4/2024, não se pode falar em ilegalidade por excesso de prazo, mormente porque a sua aferição ‘demanda [...] um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.’ (HC n 546.402/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020). Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” 
(fls. 800-804, doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Reafirma, também, o alegado excesso de prazo “na prolação da sentença”, salientando que, “preso desde 14 de abril de 2024, o paciente viu a audiência de instrução ser concluída em 11 de junho de 2025”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, GUSTAVO SILVA SIMOES, revogando-se a prisão preventiva e substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a serem fixadas por este Ínclito Juízo ou pelo juízo de origem; b) A notificação da autoridade coatora (Superior Tribunal de Justiça) e do juízo de origem para que prestem as informações de praxe; c) A intimação do ilustre representante do Ministério Público Federal; d) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para anular o acórdão proferido pelo STJ e revogar em definitivo a prisão preventiva do Paciente, confirmando-se a liminar, por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2025, denegou o Habeas Corpus n. 963.828/ES.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Não se verifica, na espécie vertente, flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais capazes de ensejar concessão da ordem de ofício.



    Busca-se nesta impetração revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 



    10. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada (e mantida em diversas oportunidades) pelo juízo processante, sendo confirmada pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. No decreto prisional, invocaram-se a garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso (paciente flagrado, junto com corréus, na posse de droga e munições de uso restrito, em motocicleta com identificação adulterada, constando antecedentes relacionados ao tráfico. Os menores apreendidos na mesma oportunidade “afirmaram que fazem parte da facção dos “Crias da Praça dos Golfinhos”, da qual os réus Gustavo [paciente] e Victor são apontados como os líderes” – fl. 799, doc. 8).



     A segregação cautelar do paciente não comprova desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, 
o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    11. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a 
ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a 
prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    12. Na espécie, tem-se fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    13. Quanto ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se já ter sido realizada a audiência de instrução e encerrada a instrução criminal, com apresentação das alegações finais, circunstância que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, evidencia a superação do alegado constrangimento ilegal. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. FEITO AGUARDANDO NA ORIGEM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA SUPERADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.060-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Habeas corpus que impugna, especificamente, demora para o encerramento da instrução processual. Autos em vista para o oferecimento de alegações finais. Instrução encerrada. Fundamento esvaído. 4. Embora a coação consubstanciada no excesso de prazo não se encerre com a sentença, a tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução se desfaz com o seu encerramento. Revogação da prisão por excesso de prazo somente poderá ocorrer, a depender do caso concreto, se houver demora para o processamento ou julgamento da apelação. 5. Agravo improvido” (HC n. 175.863-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.4.2020). 



    14. Constata-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não destoa do entendimento manifestado pelas inst